Tribunal: TCU
Processo: 042.640/2020-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 185/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.640/2020-2 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: David Mateus Lopes (XXX.563.578-XX); Érica Alves Vasques (XXX.522.458-XX); Luís Fernando Rodrigues Cesarotti (XXX.424.838-XX); Luís Henrique Palcsovics Couto (XXX.828.600-XX); Rafael Correa do Carmo (XXX.543.518-XX); Ricardo Juliano Piccolo (XXX.984.518-XX); Rogério da Silva Borges (XXX.401.178-XX); Tatiana Nolte (XXX.460.697-XX); Yuri Ravel Goya Amâncio (XXX.727.738-XX); Yuzuru Izawa Fernandes de Abreu (XXX.644.988-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.